Tribunal: STF
Processo: ARE 1360330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO PIAUÍ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 195, PARÁGRAFO 7º. AMPLA ISENÇÃO FISCAL. LEI 2.613/1955. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.



    1. Na linha do decidido pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 566.621/RS, sob sistemática da repercussão geral, reconhecida “a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/05”, considera-se “válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ouseja, a partir de 9 de junho de 2005”.



    2. Orientação jurisprudencial assente no eg. Superior Tribunal de Justiça, “no sentido deque a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições”.



    3. Na mesma linha de entendimento a orientação jurisprudencial desta Corte, inclusive em relação a outros serviços sociais autônomos criados por lei, como o SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e o SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.



    4. Reconhecido direito à restituição de valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda ou, alternativamente, à compensação, a se efetivar após o trânsito em julgado do decidido e conforme disciplina da Secretaria daReceita Federal do Brasil, deverá esta reger-se pela legislação em vigor à época doencontro de contas, atualizando-se os valores restituíveis ou compensáveis de acordo com os critérios enunciados no Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    5. Recurso de apelação e remessa oficial não providos.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, 150, IV, "c"; 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que se refere à prescrição do direito de pleitear repetição ou compensação de indébito dos tributos lançados por homologação, a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 566.621/RS, sob sistemática da repercussão geral, reconheceu a incompatibilidade do artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, com a ordem constitucional, fixando a aplicação do prazo prescricional quinquenal para as ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005, como no caso concreto.



    (...)



    No mérito, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento de que as entidades do denominado sistema S gozam de ampla isenção fiscal, sendo equiparadas, para tal fim, à própria União Federal. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15 DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.



    (..........)



    V. Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições. Nesse sentido: AgInt no REsp n.1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgadoem 14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ, REsp n. 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg no REsp n. 1.303.483/PERel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Primeira Turma, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp n. 1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.



    VI. Embargos de declaração acolhidos para correção do erro material, a fim de conhecer parcialmente do recurso especial e nesta parte dar-lhe provimento para fins de reconhecer a isenção da parte recorrente” (EDcl. no AgInt. no REsp 1.633.581/ BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe de 01/03/2019).



    (...)



    Na mesma linha de entendimento a orientação jurisprudencial desta Corte, inclusive em relação a outros serviços sociais autônomos criados por lei, como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, salientando que “(...) o SENAR, como entidade de assistência social, é destinatário da imunidade tributária prevista no artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição, bem assim a orientação segundo a qual a isenção fiscal ampla concedida às entidades do denominado "Sistema S" pelos artigos 12 e 13 da Lei 2.613/55 se estende ao SENAR, dada a natureza do serviço social por ele realizado” (AC 0027995-56. 2010.4.01.3400, Rel. Juiz Federal, convocado, Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, 8ª Turma, e-DJF1 de 23/08/2019).



    (...)



    A sentença recorrida se encontra em sintonia com tal entendimento, devendo, todavia, ser observado e esclarecido, para se evitar dúvidas quando da liquidação e execução do julgado, que, na hipótese de compensação, após o trânsito em julgado do decidido, deverá reger-se ela pela lei em vigor à época do encontro de contas, atualizando-se os valores restituíveis ou compensáveis de acordo com os critérios enunciados no Manual de Cálculos da Justiça Federal



    Com tais considerações e esclareciment.os, nego provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente